Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 576 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 576 do Superior Tribunal de Justiça, ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.
2. O laudo pericial constitui prova técnica que serve apenas para nortear a formação do convencimento do julgador, não servindo de parâmetro para a fixação do termo inicial da conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.